Tribunal: TJSP
Processo: 1002172-37.2024.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Cessão de crédito. duplicata mercantil por indicação (DMI). Fomento mercantil (factoring). Inoponibilidade de exceções pessoais. Prazo legal para recusa. Litigância de má-fé. Suspensão da negativação deferida em sede de efeito ativo. Exigibilidade do título mantida. Improcedência dos pedidos principais.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Cessão de crédito. duplicata mercantil por indicação (DMI). Fomento mercantil (factoring). Inoponibilidade de exceções pessoais. Prazo legal para recusa. Litigância de má-fé. Suspensão da negativação deferida em sede de efeito ativo. Exigibilidade do título mantida. Improcedência dos pedidos principais. Afastamento da multa por litigância de má-fé. A imposição da penalidade do art. 81 do Código de Processo Civil exige a comprovação do dolo específico da parte em causar prejuízo ou alterar a verdade dos fatos. Os fatos indicados na sentença (parentesco e ajuizamento de ações idênticas) configuram meros indícios, insuficientes para afastar a presunção de boa-fé, notadamente porque o vínculo empregatício do sócio com a cedente é pretérito e a questão das devoluções atinge terceiros sem relação familiar. Multa fixada em 10 (dez) salários mínimos afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.